Tribunal: TJMT
Processo: 1053151-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053151-15.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERMELINDA DE ARRUDA BARROS - CPF: 229.552.671-04 (AGRAVANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO - CPF: 025.751.335-30 (ADVOGADO), ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES - CPF: 024.663.225-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Exibição De Documentos. Apresentação Integral Dos Documentos Na Contestação. Não Ocorrência De Pretensão Resistida. Honorários Sucumbenciais. Não Cabimento.
Recurso
Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que
negou provimento
ao Recurso de A
pelação
interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos, mas afastou a condenação requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se a apresentação dos documentos requeridos pelo réu, de forma integral e tempestiva na contestação, afasta a configuração de resistência apta a ensejar a condenação em custas e honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

III. razões de decidir

3
.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ação de exibição de documentos, somente se justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios se houver demonstração inequívoca de resistência do réu à apresentação dos documentos.

4
.
No caso concreto, a apresentação dos documentos ocorreu com a contestação, sem negativa ou retardo injustificado, não havendo pretensão resistida.

IV. dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na ação de exibição de documentos, a condenação em honorários sucumbenciais só é cabível se houver resistência efetiva do réu à entrega dos documentos. 2. A apresentação dos documentos com a contestação, sem oposição injustificada, afasta a sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 8o, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1757147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 31.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1763809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 11.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2396021/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 07.12.2023;
TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC 1033513-30.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, DJE 16.03.2025;

TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC 1043585-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1053151-15.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
por
Ermelinda de Arruda Barros
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos, mas afastou a condenação do
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que esgotou todas as vias administrativas para obtenção das cópias dos contratos de empréstimo consignado n. 0012175623 e 0012353337, sem êxito, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Aduz que a apresentação dos documentos pelo banco somente ocorreu após a citação, com a contestação, configurando resistência suficiente para justificar a condenação do réu nas verbas de sucumbência.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para que o órgão colegiado reforme a decisão monocrátic
a e condene do Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não houve resistência à pretensão de exibição de documentos, já que estes foram apresentados tempestivamente com a defesa, afastando a litigiosidade e a condenação em honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.

SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ermelinda de Arruda Barros
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada contra o
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul
, que, embora tenha reconhecido a legitimidade do pleito de exibição, deixou de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve resistência à pretensão autoral.

Em decisão monocrática proferida na data de 01/06/2025, neguei provimento ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, especialmente porque a documentação requerida foi apresentada pelo Banco na contestação, sem oposição relevante ao pleito, revelando a inexistência de litigiosidade real entre as partes quanto à obrigação de exibir.

No caso, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a fixação de honorários sucumbenciais nas ações de produção antecipada de provas ou de exibição de documentos, somente se mostra cabível quando ficar demonstrada, de forma inequívoca, a resistência do réu à apresentação dos documentos requeridos, evidenciando, assim, a existência de pretensão resistida apta a justificar a aplicação do princípio da sucumbência.

Contudo, a Agravante insiste que o esgotamento das vias administrativas e o ajuizamento da ação já evidenciam resistência suficiente por parte do Banco, entendendo desnecessária a demonstração de oposição formal ou negativa expressa na via judicial para justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Patente o equívoco da Agravante.

Conforme explicitado na decisão monocrática, no caso concreto, não se verifica resistência injustificada por parte do Banco Requerido. A documentação solicitada foi apresentada de forma integral com a contestação, sem negativa ou retardo injustificado, o que revela a inexistência de litigiosidade real entre as partes quanto à obrigação de exibir.

Na hipótese, a Autora, ora Agravante, pleiteou a exibição dos contratos de empréstimo n. 0012175623 e 0012353337, além de outros documentos eventualmente celebrados em seu nome com a instituição financeira Requerida, após afirmar que, embora tenha formulado pedido administrativo, não obteve resposta satisfatória, o que a constrangeu a ajuizar esta demanda.

Regularmente citado, o Banco, ora Agravado, apresentou contestação, oportunidade em que juntou aos autos os documentos requeridos pela Autora, inclusive cópias dos contratos de empréstimo consignado, e sustentou não haver resistência ao pleito e que a entrega de segunda via do contrato depende de prévio requerimento formal, além da confirmação de identidade.

O Juiz a
quo
, acertadamente, julgou procedente o pedido inicial, reconheceu a legitimidade do pleito de exibição, e deixou de condenar o Réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ao fundamento de que não houve resistência à pretensão autoral, uma vez que a obrigação foi satisfeita com a exibição da documentação em sede de contestação.

Além disso, a sentença foi proferida em julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, circunstância que reforça a suficiência da prova documental e a inexistência de controvérsia relevante entre as partes, tornando desnecessária qualquer atuação judicial contenciosa.

Dessa forma, a aplicação do princípio da causalidade conduz à conclusão de que, inexistindo pretensão resistida, não se justifica a imposição do ônus sucumbencial ao Banco Requerido.

De fato, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.
Precedentes.
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1757147/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicado no DJe em 31/08/2020).

No mesmo sentido, trago outros julgados:

[...] 1.
Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto
(AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp n. 2.143.829/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). [sem negrito no original].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que todos os documentos cabíveis foram apresentados, afastando, assim, a pretensão resistida, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 2396021/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no DJe em 07/12/2023).[sem negrito no original].

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que, em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados, o que não ficou demonstrado no caso ora em análise.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp: 1216077/SE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Data de Julgamento: 03/05/2018, Data de Publicação: DJe 08/05/2018). [sem negrito no original].

Não é outro o entendimento desta Corte:

[...] 1.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes.

3. Recurso desprovido. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC 1033513-30.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, publicado no DJE 16/03/2025). [sem negrito no original].

[...] Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência. (...)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020) (TJ-MT - Apelação Cível: 10193635920228110015, Relator.: DES. Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024) (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC 1043585-42.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, publicado no DJE 28/02/2025).

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024) [sem destaque no original]

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025